Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO MAX DE SOUZA - CPF: 969.184.201-78 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA SOUZA SILVA - CPF: 027.170.301-66 (AGRAVADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA SANTINA DE SOUZA - CPF: 376.391.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, rejeitou pedido de compensação por benfeitorias formulado por herdeiro, bem como pedido de dilação probatória, determinando a remessa da controvérsia às vias ordinárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento de inventário comporta a análise de pedido de indenização por benfeitorias, diante da alegação de ausência de contribuição dos demais herdeiros, ou se tal pretensão exige dilação probatória incompatível com o rito.

III. Razões de decidir

3. O artigo 612 do CPC admite a resolução de questões de direito no inventário apenas quando os fatos relevantes estiverem suficientemente comprovados por documentos.

4. Existindo controvérsia fática e necessidade de produção de outras provas, como impugnação da inventariante quanto à titularidade das benfeitorias, impõe-se o deslocamento da matéria para as vias ordinárias.

5. A via do inventário não comporta a instrução probatória extensa e conflituosa requerida para a apuração do alegado ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A discussão sobre ressarcimento por benfeitorias no inventário exige prova documental suficiente e incontroversa.

2. A existência de controvérsia fática sobre a autoria e o valor das benfeitorias impõe o ajuizamento de ação própria, sendo inadequado o procedimento do inventário para instrução probatória ampla."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELSO MAX DE SOUZA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões e Cuiabá, que os autos n.º 1045293-64.2023.8.11.0041 – Ação de Abertura de Inventário – rejeitou o pedido de ressarcimento/compensação formulado pelo herdeiro Celso Max de Souza, bem como o pedido de dilação probatória, não comportado pela via estreita do inventário, e determinou a remessa da questão às vias ordinárias. Determinou também, a intimação da inventariante para que acoste aos autos cópia do inteiro teor da matrícula do imóvel indicado à partilha, bem como plano final de partilha no prazo de 15 (quinze) dias.

Inicialmente requer os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões, alega que trata-se na origem de ação de inventário proposta por Ana Flávia Souza Silva, inventariante nomeada, com o objetivo de partilhar os bens deixados pela falecida Maria Santina de Souza. O único bem a ser partilhado é um imóvel localizado em Cuiabá/MT, avaliado em R$ 54.508,76, conforme matrícula mencionada nos autos. No plano de partilha apresentado pela inventariante, propõe-se a venda do imóvel e a divisão do valor entre os herdeiros, Ana Flávia Souza Silva, Celso Max de Souza e Elizandro de Souza, em partes iguais (1/3 cada).

O Agravante alega que não se opõe a venda do imóvel, mas discorda da divisão em partes iguais, argumentando para tanto, que ele foi o único responsável pela edificação da casa no local, que originalmente possuía apenas um barraco precário, realizando todas as benfeitorias com recursos próprios, sem auxilio financeiro dos demais herdeiros.

Aduz que aguarda pela retificação do plano de partilha para incluir o valor das benfeitorias realizadas no imóvel, com a devida compensação na cota-parte dos demais herdeiros.

Alega que a decisão agravada considerou que documento juntado pelo herdeiro não era suficiente para comprovar o desembolso, posto que desacompanhado de outras provas, exigindo a matéria, dilação probatória.

Defende a possibilidade de análise de benfeitorias no âmbito a ação de inventário (art. 612, do CPC); ainda, que o magistrado exigir dilação probatória em vias ordinárias ignora que o inventário é o procedimento adequado para resolver todas as questões patrimoniais e de partilha entre os herdeiros.

Discorre sobre os princípios da celeridade e economia processual, bem como sobre o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis.

Destaca a função social da propriedade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de que a decisão recorrida não produza efeitos até o julgamento final deste recurso.

No mérito o provimento do recurso.

A Liminar foi deferida (id.n.º 26409271).

Contrarrazões (id.n.º 274151879).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso da Agravo de Instrumento interposto por CELSO MAX DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões e Cuiabá, que os autos n.º 1045293-64.2023.8.11.0041 – Ação de Abertura de Inventário – rejeitou o pedido de ressarcimento/compensação formulado pelo herdeiro Celso Max de Souza, bem como o pedido de dilação probatória, não comportado pela via estreita do inventário, e determinou a remessa da questão às vias ordinárias. Determinou também, a intimação da inventariante para que acoste aos autos cópia do inteiro teor da matrícula do imóvel indicado à partilha, bem como plano final de partilha no prazo de 15 (quinze) dias.

A controvérsia submetida a exame recursal circunscreve-se à possibilidade de o juízo do inventário deliberar, no bojo do procedimento de arrolamento sumário, sobre o pedido de
ressarcimento por benfeitorias
formulado por um dos herdeiros, diante da alegação de que suportou, com recursos próprios, os custos da edificação existente no imóvel a ser partilhado.

Conforme se extrai dos autos de origem, o espólio é composto por um único bem imóvel, localizado em Cuiabá/MT, avaliado em R$ 54.508,76, cuja titularidade pertence à falecida Maria Santina de Souza. A inventariante apresentou plano de partilha com a proposta de venda do bem e divisão igualitária do valor entre os três herdeiros.

O agravante, herdeiro Celso Max de Souza, não se opõe à alienação do bem, mas pleiteia que o plano de partilha contemple a compensação das benfeitorias que afirma ter realizado exclusivamente, consistentes na edificação da casa hoje existente no local. Para tanto, alega ter efetuado despesas superiores a R$ 20.000,00 com materiais de construção e serviços de mão de obra, tendo juntado aos autos nota fiscal isolada como início de prova do alegado.

O juízo a quo indeferiu o pedido, fundamentando que a matéria exigiria dilação probatória, incabível no rito do inventário, remetendo a controvérsia às vias ordinárias, à luz do artigo 612 do CPC. Também rejeitou o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

O art. 612 do Código de Processo Civil dispõe que:

"O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependem de outras provas."

Essa norma visa compatibilizar a celeridade que se espera do inventário com a exigência de efetividade na solução de litígios patrimoniais entre herdeiros, evitando-se que questões de alta complexidade ou carência probatória contaminem o procedimento sucessório com indevida morosidade.

No caso dos autos, o agravante pleiteia a dedução da quantia investida nas supostas benfeitorias realizadas no imóvel do acervo hereditário, argumento que, em tese, pode ser deduzido no inventário, desde que comprovado documentalmente de maneira suficiente e incontroversa, o que não se verifica.

A jurisprudência tem sido constante ao afirmar que, em hipóteses de controvérsia sobre valores investidos ou sobre a própria realização das benfeitorias, inclusive com alegações contrapostas da inventariante, como ocorre no presente caso, impõe-se o deslocamento da discussão para ação autônoma, dotada das garantias da ampla defesa e do contraditório, com possibilidade de instrução probatória adequada. Veja-se:

"INVENTÁRIO – Insurgência contra a remessa do tema às vias ordinárias – Herdeira que almeja discutir a divisão do bem apresentado pela inventariante e o valor a ele atribuído – Processo que não admite dilação probatória – Questão que deve ser levada a ação própria com garantia de contraditório, ampla defesa e produção de outras provas – Recurso improvido."
(TJSP, AI 2051912-36.2022.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 25/03/2022)

Acrescente-se que a inventariante afirmou também ter contribuído com a construção do imóvel, residindo ali conjuntamente com o agravante. Tal impugnação reforça a existência de controvérsia fática, afastando a possibilidade de decisão segura no âmbito do inventário, que exige prova documental suficiente e incontroversa.

É relevante reconhecer, porém, que o direito à indenização por benfeitorias úteis ou necessárias é assegurado pelo ordenamento jurídico, seja na esfera possessória (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil), seja no contexto sucessório, como elemento legítimo de discussão patrimonial. O que se veda, contudo, é a instrução ampla e conflituosa dentro de procedimento vocacionado à simplicidade e celeridade, como o arrolamento sumário.

Dessa forma, não se trata de negativa do direito material pleiteado, mas apenas de reconhecimento da inadequação da via procedimental escolhida, o que, aliás, não acarreta preclusão para o ajuizamento de ação própria, na qual o agravante poderá buscar a indenização pretendida, mediante instrução probatória compatível.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou o pedido de compensação por benfeitorias no bojo do inventário, determinando o encaminhamento da controvérsia às vias ordinárias, por exigir dilação probatória incompatível com o procedimento sucessório.

Revogo, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025